Tribunal: CARF
Processo: 10865.000967/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000967/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.567 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
VIBA - VIAÇÃO BARBARENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003, 01/06/2003 a 30/06/2003,
01/08/2003 a 31/12/2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE
Realizado o pagamento depois da declaração do débito em DCTF, a multa de
mora deve ser exigida (Resp no 1.149.022/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de lançamento consubstanciado em auto de infração, lavrado em 05/03/2007,
em virtude de apuração de irregularidades quanto a quitação de débitos declarados em
Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), para exigir da autuada o
recolhimento de multa de mora e complemento de multa de mora, na importância de R$
12.020,60, em face do não' recolhimento e insuficiência desse acréscimo quando dos
pagamentos, depois do vencimento legal, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), código de receita n° 2172, apurada nos meses de
fevereiro, junho e agosto a dezembro de 2003.
Regulannente cientificada a autuada ingressou com a impugnação de fls. 01/06,
acompanhada dos documentos de fls. 07/33, por meio da qual fustiga a exigência
argumentando, em síntese, que _o pagamento espontâneo do tributo antes de qualquer
procedimento fiscal afasta a imposição da penalidade, ai incluída a multa de mora,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000967/2007-50
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.567 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000967/2007-50

conforme estatuído no artigo 138 do Código Tributário Nacional e jurisprudência
administrativa. Ao final, requer a desconstituição do auto de infração, bem como, a
compensação das parcelas pagas a título desse acréscimo, acrescidas de juros.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Periodo de apuração:
01/02/2003 a 28/02/2003, 01/06/2003 a 30/06/2003, 01/08/2003 a 31/12/2003
AUDITORIA INTERNA NA DCTF. PIS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO
DA MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.O recolhimento de tributo a destempo
deve se fazer acompanhado do acréscimo de multa de mora, segundo ordenamento
jurídico vigente. O instituto da denúncia espontânea não exclui a multa de mora quando
o fato gerador do tributo encontra-se regularmente consignado nos livros comerciais e
fiscais da contribuinte, ou então, quando a hipótese de incidência do tributo esteja
retratada em documentos fiscais ou de compra e venda no caso de se tratar de
microempresas e empresas de pequeno porte dispensadas de escrituração, sendo
irrelevante à questão a distinção doutrinária entre caráter indenizatório ou punitivo da
sua exigência.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo, em síntese apertada, as razões da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente argumenta que houve denúncia
espontânea da infração nos termos do art. 138 do CTN, de modo que o débito merece ser
cancelado.
Pois bem. O art. 161 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional – CTN, estatui que o “crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta lei ou em lei tributária.”
Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
os “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Em se tratando de compensação, dispõe o art. 28 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005 e o art. 36 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de
dezembro de 2008 que “os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação”.
Neste cenário, evidencia-se que a exigência de multa de mora quando de
recolhimento em atraso consiste na regra geral a ser observada, em obediência aos dispositivos
legais citados, sem prejuízo de outros que também a preveem.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.567 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000967/2007-50

Por outro lado, há causa excludente de penalidade prevista no artigo 138, do
Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
Em relação a matéria concernente a aplicação denúncia espontânea, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no no 1.149.022/SP, realizado sob
o regime do recurso repetitivo, disciplinado no art. 543-C do Código de Processo Civil (do
antigo CPC), já pacificou seu entendimento nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica Contribuição Social sobre o Lucro, ano-
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.567 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000967/2007-50

base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora,
pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do
tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ; Resp 1.149.022; Relator: Ministro
Luiz Fux; Data do julgamento: 09.06.2010)
Do que se infere da decisão supra citada, é que o benefício da denúncia
espontânea será aplicado aos casos em que não houver declaração do débito e, quando o
contribuinte realizar o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal.
Compulsando os autos (fls.31), verifica-se a Recorrente declarou na DCTF
débitos da COFINS, código de receita 2172, relativos ao meses de fevereiro, junho, agosto a
dezembro de 2003 e efetuou o pagamento em 30.03.2007, sem considerar a multa de mora.
Inaplicável, assim, o instituto da denuncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN, e indevida a exclusão da penalidade da multa de mora, posto que os débitos já estavam
confessados em DCTF antes da data das suas extinções.
Assim, considerando que a Recorrente efetuou o pagamento do débito declarado
fora do prazo de vencimento e, com base no entendimento proferido pelo Ministro Luiz Fux no
RESP anteriormente citado, afasta-se o benefício da denúncia espontânea, mantendo-se a
exigência de multa de mora em relação aos débitos sob análise.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto do Relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital